Tribunal: TJES
Processo: 5008194-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008194-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLUCIA DOS SANTOS JOVENCIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008194-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARLUCIA DOS SANTOS JOVENCIO

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COMO ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 12 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Embora tenha respondido ao processo em liberdade desde 2021, a sentença condenatória decretou sua prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia por ter sido decretada de ofício, com finalidade de início do cumprimento provisório da pena e sem indicação de fatos novos ou contemporâneos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória sem requerimento do Ministério Público; (ii) saber se a prisão preventiva pode ser utilizada como forma de antecipação do cumprimento da pena; (iii) saber se a ausência de fatos novos ou contemporâneos afasta a demonstração do periculum libertatis; e (iv) saber se os efeitos da decisão podem ser estendidos a corréus em situação processual idêntica.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, em qualquer fase da persecução penal, inclusive na sentença condenatória, em razão do sistema acusatório consolidado pela Lei nº 13.964/2019 e do disposto no art. 311 do CPP.

A inexistência de requerimento do Ministério Público torna ilegal a custódia cautelar, conforme orientação da Súmula nº 676/STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É vedada a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP.

A paciente respondeu ao processo em liberdade por vários anos, compareceu aos atos processuais e não houve demonstração de qualquer fato novo ou contemporâneo apto a justificar a restrição cautelar, em desacordo com o art. 315, § 1º, do CPP.

Os fundamentos utilizados na sentença decorrem de circunstâncias já conhecidas desde o início da ação penal, o que afasta a contemporaneidade exigida para a imposição da prisão preventiva.

Nos termos do art. 580 do CPP, os efeitos da ordem devem ser estendidos aos corréus Alexandre Soares Lima, Edson dos Santos Santana e Aleilton da Rocha Silva Santana, por se encontrarem em situação jurídico-processual idêntica à da paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva de Marlúcia dos Santos Jovêncio, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com extensão dos efeitos aos corréus Alexandre Soares Lima, Edson dos Santos Santana e Aleilton da Rocha Silva Santana.

Tese de julgamento
: “1. É ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício na sentença condenatória, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. 2. A prisão preventiva não pode ser utilizada como forma de antecipação do cumprimento da pena. 3. A ausência de fatos novos ou contemporâneos impede a decretação da custódia cautelar. 4. Os efeitos da concessão de habeas corpus devem ser estendidos aos corréus em idêntica situação processual, nos termos do art. 580 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 311, 312, § 2º, 315, § 1º, 387, § 1º, e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 676; STJ, AgRg no HC 699.150/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no RHC 142.909/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008194-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARLUCIA DOS SANTOS JOVENCIO

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLÚCIA DOS SANTOS JOVÊNCIO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES – ES , nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0007479-91.2019.8.08.0030 , em trâmite perante o referido juízo , por encontrar-se com prisão preventiva decretada em sentença condenatória proferida em 27/4/2026 pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Defesa sustenta que a prisão preventiva decretada de ofício na sentença configura flagrante ilegalidade , por contrariar a Súmula 676 do STJ e o sistema acusatório, ante a ausência de requerimento do Ministério Público em alegações finais. Aduz que a decisão impugnada viola os arts. 311, 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal , e ignora a ausência de contemporaneidade da medida , considerando que a paciente respondia ao processo em liberdade desde outubro de 2021 sem a ocorrência de fatos novos. Destaca, ainda, a natureza de antecipação indevida de pena e a violação ao princípio da presunção de inocência , tornando o ato manifestamente ilegal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura para que a paciente possa recorrer em liberdade, e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar, ab initio, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, entendo que há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem.

Extrai-se dos dados do processo originário que a paciente, Marlúcia dos Santos Jovêncio, foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, incursando nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, resultando em uma reprimenda unificada de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A materialidade e a autoria delitivas, sob o crivo do contraditório judicial, restaram fundamentadas pelo juízo a quo na constatação probatória de que a paciente exercia função estratégica na organização criminosa desbaratada pela "Operação Torre Branca", notadamente por ceder e utilizar sua própria residência para funcionar como laboratório de processamento de entorpecentes.

Não obstante a gravidade abstrata e concreta dos delitos apurados no decurso da persecução penal, verifica-se de forma hialina que a paciente respondia ao processo em liberdade desde 26 de outubro de 2021, comparecendo regularmente a todos os atos processuais para os quais foi intimada.

Contudo, ao prolatar a sentença condenatória no ano de 2026, a autoridade apontada como coatora negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública — sob o argumento genérico de risco real de reiteração delitiva — e para viabilizar o "início do cumprimento provisório da pena".

É imperativo consignar a evidente impropriedade fática e jurídica que permeia o despacho de ID 96632162, justificado em sentença como fundamento para a decretação da prisão.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que o referido ID não consubstancia qualquer requerimento ministerial ou 'promoção' do Parquet, mas, tão somente, uma certidão administrativa lavrada pela secretaria do juízo.

Tal constatação revela que o magistrado utilizou um expediente meramente burocrático e interno como pretexto para a execução material de uma ordem de custódia anteriormente encartada na sentença de forma isolada.

A defesa técnica, em sua robusta exordial, impugna a legalidade do decreto prisional lastreando-se em três teses centrais e progressivas: a vedação absoluta à decretação da prisão cautelar de ofício pelo magistrado; a inadmissibilidade da segregação como indevida antecipação do cumprimento da reprimenda; e a flagrante ausência de fatos contemporâneos ao decreto constritivo.

Passo à apreciação analítica de cada um dos fundamentos suscitados, visando afastar qualquer margem para oposição de embargos declaratórios.

No que tange à decretação da prisão ex officio, os autos denotam que não houve requerimento do Ministério Público pugnando pela segregação cautelar da paciente no momento oportuno de apresentação das alegações finais por memoriais.

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente após as sensíveis alterações processuais introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sedimentou a consolidação estrutural do sistema acusatório, suprimindo o ativismo judicial na imposição de cautelares extremas sem a prévia provocação do titular da ação penal. O Código de Processo Penal impõe expressamente a diretriz normativa em debate: "
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
".

Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça é peremptória ao rechaçar a prática procedimental adotada pelo juízo singular, consoante a inteligência vinculante da novel Súmula 676 do STJ: "
Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva
". Ainda, a Corte Cidadã reforça tal imperativo no julgamento do AgRg no HC 699150 RJ, destacando exaustivamente que: "
Assim, embora a Lei nº 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1º, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrével, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória
".

Tal paradigma pretoriano restou ratificado no recentíssimo REsp n. 2.161.880/GO, que estipulou as premissas de que: "
1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz, devendo respeitar a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. 2. A imposição de medida mais gravosa do que a postulada viola o sistema acusatório e a imparcialidade judicial
".

Ademais, ao enfrentar a segunda tese defensiva — que repudia a prisão operada como forma de execução antecipada —, denota-se que a própria fundamentação do ato sentencial expediu o comando de prisão com o fito declarado de determinar o "
início do cumprimento provisório da pena
". A adoção dessa justificativa vilipendia o princípio da presunção de inocência e atenta contra a literalidade da lei processual penal vigente, que veda categoricamente tal finalidade: "
§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
" (Art. 312, § 2º, do CPP).

Dessa forma, a análise converge inexoravelmente para o acolhimento da terceira tese, atinente à ausência de contemporaneidade, a qual esvazia por completo o substrato material do
periculum libertatis
.

A imposição de custódia preventiva exige a delimitação rigorosa de fatos novos ou atuais, por força do comando inserto no Codex Processual: "
§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
" (Art. 315, § 1º, do CPP).

Na conjuntura fática evidenciada, a paciente obteve a revogação de sua constrição cautelar em 2021 e os eventos que embasaram o raciocínio manifestado na sentença (o laboratório do tráfico) circunscrevem-se ao ano de 2019, inexistindo qualquer elemento intrínseco ou fato superveniente que justifique a drástica restrição de liberdade imposta mais de meia década depois.

É impositiva, por conseguinte, a incidência da orientação jurisprudencial da Corte Superior firmada no AgRg no RHC 142909 ES: "
No caso dos autos, apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública, tais elementos já existiam desde o início da ação penal. Assim, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença...
".

Por sua vez, considerando o contexto de macrocriminalidade em apuração e a pluralidade de corréus arrolados na denúncia, urge aplicar o regramento concernente à paridade de armas e à isonomia das decisões judiciais.

O artigo 580, do Código de Processo Penal, determina, expressamente, a extensão dos efeitos das decisões de recursos, no caso de concurso de agentes, desde que fundadas em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

Compulsando os autos originários, verifico, sob cognição perfunctória, que os corréus sentenciados Alexandre Soares Lima, Edson dos Santos Santana e Aleilton da Rocha Silva Santana encontram-se alocados em situação jurídica e objetiva faticamente idêntica à da paciente Marlúcia dos Santos Jovêncio.

Incontestavelmente, os três cidadãos supramencionados também usufruíam de seu status libertatis em decorrência do excesso de prazo transcorrido , não experimentaram qualquer tipo de requerimento cautelar contemporâneo expedido pelo Ministério Público e, não obstante tais prerrogativas, tiveram a expedição de mandados de prisão ditada de ofício no mesmo corpo sentencial.

Saliente-se, a título de exaustão e segurança jurídica, que a presente benesse de extensão pauta-se no estrito balizamento processual objetivo e, portanto, não aproveita aos corréus cuja segregação cautelar foi deflagrada ao longo da marcha processual em resposta a pedidos expressos e autônomos formulados pelo Parquet, calcados em situações fáticas independentes, tais como o cometimento de novos delitos ou o reiterado descumprimento de medidas cautelares pregressas (situações vislumbradas em relação a outros denunciados como Daniel Silva e Souza, Jacques da Conceição Santos, Gleyson de Oliveira Sacramento e Mileide dos Santos Cosme).

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO
A ORDEM
, ratificando a liminar outrora concedida e relaxando a prisão preventiva de MARLÚCIA DOS SANTOS JOVÊNCIO, bem como os efeitos estendidos aos corréus citados ALEXANDRE SOARES LIMA, EDSON DOS SANTOS SANTANA e ALEILTON DA ROCHA SILVA SANTANA, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)